Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729990-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 239443164, integrada pela decisão ID origem 241408290, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702286-11.2023.8.07.0008, movida em face de ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS, ora agravada. Nas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão impugnada e autorizar, de forma imediata, a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão, a fim de que seja autorizada a constrição salarial nos termos delineados, até a quitação integral da dívida exequenda. Antes, porém, de iniciar a apreciação do pedido, necessário que o agravante esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a distinção entre as espécies de tutela de urgência previstas nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator